Tribunal: TJDFT
Processo: 0749420-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749420-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANA MARTINS DE AGUIAR IMPETRANTE: EDUARDO ROMAO BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Adriana Martins de Aguiar, presa provisoriamente no âmbito da Ação Penal n.o 0705134-40.2024.8.07.0006, em trâmite perante a Vara do Tribunal do Júri e de Trânsito de Sobradinho/DF. A paciente é acusada de homicídio em circunstâncias alegadas como legítima defesa. Atualmente, encontra-se em regime de prisão preventiva, mesmo sendo portadora de fratura exposta no fêmur, necessitando de fisioterapia e tratamento médico específico. Conforme narrado na petição, o fato ocorreu no dia 11 de abril de 2024. A paciente relatou que, na ocasião, foi atacada por João Paulo, seu companheiro à época, que a agrediu fisicamente e tentou trancá-la em um quarto. Alegando legítima defesa própria e de sua mãe, Adriana golpeou João Paulo com uma faca. Ela afirma que o ataque foi motivado pelas agressões sofridas e pelas ameaças de morte proferidas pela vítima. A defesa aponta que a paciente apresenta limitações motoras graves decorrentes da fratura e da falta de fisioterapia, o que agrava sua condição de saúde dentro do ambiente prisional, que não oferece os cuidados necessários. A decisão de manutenção da prisão preventiva teria desconsiderado esses fatores e não fundamentou adequadamente a impossibilidade de substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa. Segundo o impetrante a paciente apresenta fratura exposta no fêmur, necessita de fisioterapia e uso de dispositivos para locomoção, como muletas ou cadeira de rodas. Alega-se que o ambiente prisional não dispõe de condições adequadas para o tratamento médico necessário, e a ausência de cuidados pode causar atrofia dos membros. O ato imputado à paciente teria ocorrido em legítima defesa, com intenção de repelir agressão injusta e iminente praticada pela vítima, conforme narrado no depoimento da paciente e nos elementos constantes dos autos. A defesa argumenta que a prisão preventiva já ultrapassa o prazo razoável, com a instrução processual encerrada há mais de seis meses, configurando constrangimento ilegal pela demora na conclusão do processo. Invoca o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em casos de doença grave. A defesa sustenta que a paciente preenche os requisitos legais, considerando sua condição de saúde e a ausência de risco à ordem pública. Assim, requer a concessão de liminar para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária, permitindo que a paciente receba o tratamento médico necessário enquanto aguarda o julgamento do habeas corpus. No mérito, a confirmação da ordem para que a paciente permaneça em prisão domiciliar enquanto perdurar sua condição de saúde debilitada. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Destaco, incialmente, que além dessa impetração, há petição avulsa da Defensoria Pública (0749807-39.2024.8.07.0000), atuando como custos vulnerabilis, em que, de igual sorte, requer a conversão da prisão preventiva em modalidade domiciliar humanitária. Segundo destacou a Defensoria Pública “a defendida foi presa no dia 11/04/2024, isto é, encontra-se enclausurada há 07 (sete) meses. Seu impedimento físico foi provocado, segundo relatado, em contexto de confusão com a vítima no dia 26/08/2023, o que provocou a queda de Adriana e a lesão em suas pernas e braços (Processo n. 0713432- 55.2023.8.07.0006). Desde então, Adriana realizou fisioterapia, na tentativa de retomar sua autonomia locomotiva. Ocorre que, desde o momento de sua prisão, não teve nenhum atendimento fisioterápico, agravando o impedimento físico de suas pernas. Isso porque a equipe de saúde da UBS da Penitenciária Feminina é voltada ao atendimento primário (assim como toda UBS), ao passo que as sessões de Fisioterapia compõem serviços da atenção secundária e nunca houve acionamento da rede de atenção secundária de referência na região, disponível no Gama (Processo SEI n. 00401- 00030125/2024-36).” De acordo com a visita da Defensoria Pública ao estabelecimento prisional, destacou que: “O cenário é dilacerador: A “cama” que a defendida dorme tem altura elevadíssima, de modo que é necessário enorme dispêndio de esforço para subir e descer dela. Essa não é, contudo, a grande limitação. Adriana se arrasta, sob um tecido, no interior da cela, com o esforço dos braços. O registro de acionamento do banheiro é inalcançável – para acioná-lo, Adriana depende do apoio de alguma companheira de cela. Por vezes, Adriana relatou que prefere tomar “banho de caneca”, para manter o resíduo de dignidade que lhe resta. A Direção da unidade não disponibilizou cadeira de rodas ou cadeira de banho para a defendida. A situação é mortificante. E está se agravando em razão da ausência de tratamento fisioterápico, além do contínuo esforço físico extenuante a que está submetida em seu cotidiano – levantar e descer da cama é torturador; se deslocar para o banheiro é mais do que indigno (e está causando lesões em seus joelhos); pouco resta de humanidade em sua higiene pessoal. Cabe salientar, ainda, a necessidade de observância das Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil (Resolução 14, de 11 de novembro de 1994 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), que prevê ao preso o respeito à sua individualidade, integridade física e dignidade pessoal, bem como do art. 5o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que dispõe: “Toda a pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”. De igual sorte, o Ministério Público, na origem, afirmou que (ID 66673483): “Contudo, não sobreveio até o momento a resposta quanto ofício há meses expedido, o que ensejou, inclusive, o presente requerimento e que corrobora o atual quadro delineado na manifestação apresentada pela Defensoria Pública na petição de id. 217359717. Ante o exposto, considerando a urgência do presente caso, as limitações físicas e de tratamento da interna, a situação que está submetida, bem como a suplementação da documentação apresenta e a demora do estabelecimento prisional em esclarecer e confirmar a assistência que a requerente necessita, o Ministério Público manifesta-se de forma favorável à conversão da prisão preventiva para a modalidade domiciliar.” O art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo que se encontre em estado de extrema debilidade em razão de doença grave. No caso sob exame, verifica-se uma situação excepcional que justifica plenamente o pleito de prisão domiciliar humanitária, à margem da gravidade do crime sob apuração. Tal medida se harmoniza com o princípio da dignidade da pessoa humana, alçado à condição de fundamento basilar do Estado Democrático de Direito, e reflete o compromisso do ordenamento jurídico com a preservação dos direitos fundamentais, mesmo nas hipóteses mais delicadas e controvertidas do sistema penal. Destarte, a manutenção da prisão preventiva em condições que afrontem os direitos mais básicos do indivíduo subverte o objetivo primordial da custódia cautelar, que não deve se confundir com a imposição de pena antecipada ou com o descaso à dignidade humana. Ademais, a ausência de resposta por parte do estabelecimento prisional, após ter sido devidamente oficiado, conforme destacado pelo Ministério Público na origem, pode denotar não apenas desídia administrativa, mas também um comprometimento ético e jurídico que não pode ser ignorado. A inércia em fornecer as informações solicitadas, especialmente no tocante à adequação das condições necessárias ao tratamento da paciente, reforça o imperativo de se adotar medida menos gravosa, como a prisão domiciliar, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Afinal, em um Estado de Direito, a aplicação das normas penais e processuais não pode, sob qualquer hipótese, justificar a anulação de valores fundamentais inerentes à existência humana. Retornando os olhos para o caso concreto, não verifico que a paciente, conquanto tenha histórico criminoso grave, represente um risco atual para a ordem pública, pois a sua condição física debilitante suprime de forma significativa eventual risco que pudesse representar. Ademais, a prisão domiciliar com imposição de outras medidas cautelares pode suprir o risco observado e fundamentado pela Autoridade Coatora. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a conversão da prisão preventiva em domiciliar da paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, por vislumbrar constrangimento ilegal, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica, devendo a paciente ficar restrita aos limites da casa, sendo permitido sua saída exclusivamente para ambiente hospitalar e tratamento médico. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Determino ao Diretor do Estabelecimento Prisional que preste as informações, com urgência, sobre o estado da paciente e suas condições no estabelecimento prisional e os tratamentos dispensados. Oficie-se, encaminhando cópia dessa decisão. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024 10:30:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator